Tribunal: TJMT
Processo: 1000383-41.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000383-41.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[KARLOS WALKILMER PINHEIRO MEDEIROS - CPF: 623.528.003-31 (PACIENTE), CONRADO MACHADO SIMÃO - JUIZ DE DIREITO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), E. B. D. S. - CPF: 095.029.701-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE – PRISÃO PREVENTIVA SUBSEQUENTE – 1.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – VARIEDADE DOS ENTORPECENTES (COCAÍNA, PASTA BASE DE COCAÍNA E MACONHA) – REGISTRO CRIMINAL PREEXISTENTE – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – 2. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO – 3. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – VIOLAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – 4. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
(Enunciado
Orientativo nº. 25 da TCCR/TJMT),
in casu
,
5 porções de pasta base de cocaína (2,98g), 5 porções de cocaína em pó (4,38g) e 7 porções de maconha (23,67g).
Além disso, o
fato do paciente responder por outro inquérito policial por tráfico de droga é suficiente para manter sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de reiteração delitiva se colocado em liberdade;

2.
Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes para revogar a cautelar extrema, notadamente quando evidenciados no
decisum
os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia impugnada;

3. A segregação cautelar não viola o princípio da homogeneidade, sendo inviável, em sede de
habeas corpus
, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, buscando atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e a finalidade são completamente distintas da sanção penal;

4..
“(...) Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes.”
(STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em benefício de
Karlos Walkilmer Pinheiro Medeiros
, em que se aponta como autoridade coatora o MM. Juízo Plantonista da Comarca de Sorriso/MT, que, no dia
15.1.2024
, lhe converteu a prisão em flagrante em preventiva por suposta autoria do crime de
Tráfico de drogas
(art. 33, caput, Lei nº. 11.343/06), mediante decisão que, de acordo com o impetrante, é
desprovida de fundamentação idônea
, mormente porque ausentes os pressupostos autorizadores do art. 312 e porque o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis.

O impetrante defendeu, ainda, que a segregação cautelar do paciente representa ofensa ao
princípio da homogeneidade
e que são
suficientes as medidas cautelares diversas da prisão
.

Diante disso, almejou a
revogação da medida extrema
de privação da liberdade (Id. 197806684).

Foram anexados documentos (Id. 197806685).

O pedido liminar foi
indeferido
(Id. 198333691).

As
informações judiciais
foram anexadas aos autos (Id. 199625841).

A
PGJ
, em seu parecer, opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 200965688):

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INC. VI, AMBOS DA LEI 11.343/06) - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1) SUSTENTADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, E AINDA, INIDONEIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA EXTREMADA – AFASTAMENTO - A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E NA PERICULOSIDADE DO AGENTE, SALIENTANDO QUE O PACIENTE POSSUI MAUS ANTECEDENTES, IMPONDO-SE, NO CASO, A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - 2) SUSTENTADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INADMISSIBILIDADE – NÃO É POSSÍVEL, NESSE MOMENTO, FAZER ILAÇÕES SOBRE A PERSPECTIVA DE PENA “IN CONCRETO”, UMA VEZ QUE SE TRATA DE QUESTÃO QUE DEPENDERÁ DA ANÁLISE COMPLETA DAS DIRETRIZES DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. 3) REQUESTADA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS (ART. 319, DO CP) – INVIABILIDADE - EM FACE DA NATUREZA DO CRIME IMPUTADO AO PACIENTE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO, NÃO SE VISLUMBRA A ADEQUAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES, ARROLADAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, POR NÃO SE MOSTRAREM SUFICIENTES E EFICAZES, APRESENTANDO-SE A PRISÃO CAUTELAR COMO MEDIDA NECESSÁRIA, SEM QUALQUER OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA OU PROPORCIONALIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Em síntese, narra-se que a custódia a que
Karlos Walkilmer Pinheiro Medeiros

vem sendo submetido, estaria eivada de constrangimento ilegal, considerando
que sua
prisão em flagrante fora convertida em preventiva
mediante decisão que, de acordo com o impetrante, é desprovida de fundamentação idônea, mormente porque ausentes os pressupostos autorizadores do art. 312 e porque o paciente ostenta condições pessoais favoráveis.

O impetrante defendeu, ainda, que a segregação cautelar do paciente representa ofensa ao princípio da homogeneidade e que são suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

O magistrado que jurisdiciona o processo na origem, consignou no decreto preventivo, além da existência de materialidade e indícios de autoria delitiva, a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública diante da apreensão de
5 porções de pasta base de cocaína
(
2,98g
),
5 porções de cocaína em pó
(
4,38g
) e
7 porções de maconha
(
23,67g
) – laudo pericial anexado ao Id. 197806685 - Pág. 36 –, localizadas com o paciente e seu comparsa, o adolescente
E. B. S.
.

Para tanto, o juiz consignou
“(...) a diversidade de substância entorpecente apreendida, destacando-se a natureza da cocaína e da pasta base de cocaína, drogas altamente nocivas à saúde pública e com alto valor econômico, somado ao fato do conduzido envolver menor de idade na atividade criminosa”
.

Nesse contexto, entendo que o
decisum
atacado se encontra suficientemente fundamentado no risco de abalo à ordem pública, especialmente, considerando-se a variedade dos entorpecentes apreendidos –
cocaína, pasta base de cocaína e maconha
.

Não bastasse, ao que parece, o paciente envolveu a participação de adolescente na prática criminosa, o que denota maior reprovabilidade da conduta, revelando sua periculosidade apta a ensejar o decreto preventivo.

Outrossim, destacou-se que o paciente
“foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas no dia 17/12/2023, oportunidade em que foi agraciado com o benefício da liberdade provisória, voltando a delinquir menos de 30 (trinta) dias depois (APF nº. 1015503-38.2023.8.11.0040)”
.

Portanto, a soltura do paciente acarretaria risco à ordem pública, também porque ele responde a outro inquérito policial por tráfico de drogas, em que, há cerca de 30 dias, foi preso em flagrante e solto, mas voltou a delinquir, indicando que, novamente em liberdade, voltará a delinquir.

Com efeito, o Enunciado n. 6 deste e. TJMT, prevê que
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
.

Nesse prisma, evidente que, além da gravidade concreta do crime, envolvendo adolescente e tráfico de significativa variedade de droga, a existência de outro registro criminal em desfavor do paciente é fundamento suficiente e idôneo para a decretação da segregação cautelar.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do STJ:

“(...) A propósito, segundo o STF "a periculosidade do agente e
a fundada probabilidade de reiteração criminosa
constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva". (AgRg no HC n. 150.906/BA, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13/4/2018, DJe 25/4/2018). (...)” (AgRg no HC n. 881.933/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024) Destaquei

Ora, tal cenário revela a elevada gravidade do comportamento criminoso, fazendo da medida constritiva o único meio capaz de tutelar a ordem social.

É necessário destacar, outrossim, que mesmo que o impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis
do paciente
, “
(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Destaca-se, ademais, que a prisão cautelar não afronta o
princípio da proporcionalidade (homogeneidade),
porque, além, de ser inviável conjecturar, em sede de
Habeas Corpus
, sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades, são completamente são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Por oportuno, trago à baila o seguinte julgado:

“(...) Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade. (...)”. (STJ. AgRg no RHC 154.248/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

Quanto às medidas cautelares diversas da prisão,
“(...) tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (...)”
(AgRg no HC n. 829.085/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023).

Feitas estas necessárias considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem
de
h
abeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024